Tribunal: STF
Processo: RE 81841
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. CONFISSAO DE DIVIDA E SEU
PARCELAMENTO. RESCISAO DO ACORDO E COBRANÇA EXECUTIVA DO SALDO
DEVEDOR. CALCULO DE JUROS MORATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SUBSEQUENTES A CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA. ILEGALIDADE DO ART. 3 DO
DECRETO N 64.278, DE 21.3.69, NO TOCANTE A IMPOSIÇÃO DE NOVA MULTA
SOBRE A TOTALIDADE DO SALDO-DEVEDOR. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
( RE75.519, DJ 11.5.73, PAG. 3.122). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.